Tribunal: TJMT
Processo: 1005015-42.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005015-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Liminar, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), EDMAR LIMA BARRETO - CPF: 010.755.491-75 (AGRAVADO), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), EDMAR LIMA BARRETO - CPF: 010.755.491-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTAMINAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POR ESGOTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. LIMPEZA TÉCNICA, SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MANTIDOS. RISCO SANITÁRIO CONFIGURADO. MEDIDAS PROPORCIONAIS E NECESSÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que, em sede de tutela de urgência, determinou à concessionária fornecimento alternativo de água potável, limpeza e desinfecção do sistema hidráulico, e substituição da caixa d’água da residência da agravada, em razão de contaminação por esgoto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à manutenção da tutela de urgência, especialmente quanto: (i) ao fornecimento alternativo de água potável; (ii) à substituição do reservatório; (iii) à alegada perda de objeto em razão de cumprimento voluntário pela concessionária.

III. Razões de decidir

3. A prestação de serviço de abastecimento de água é essencial, contínua e segura, impondo responsabilidade objetiva à concessionária em caso de falha (art. 22 e 14 do CDC).

4. Restou incontroverso que houve contaminação da rede de água por esgoto, expondo diretamente a consumidora a risco sanitário grave, justificando a manutenção do fornecimento alternativo até a completa segurança da água.

5. A substituição da caixa d’água é medida proporcional e necessária, considerando a possibilidade de impregnação de micro-organismos e biofilmes em reservatórios antigos ou porosos, que não são eliminados por limpeza mecânica ou química convencional.

6. Os relatórios técnicos unilaterais apresentados pela concessionária, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, não possuem força probatória suficiente para eliminar a insegurança do consumidor quanto à qualidade da água, especialmente diante de relatos de persistência de odor de esgoto.

7. O princípio da precaução e a proteção à saúde (art. 6º da CF/88) recomendam que a medida seja preservada, dado o risco irreversível à integridade física da consumidora.

8. Eventuais danos financeiros para a concessionária são reversíveis e insignificantes frente ao risco à saúde e à segurança sanitária do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A contaminação da rede de água por esgoto configura falha grave na prestação de serviço essencial, justificando a manutenção de medidas urgentes de proteção do consumidor. 2. A substituição de reservatório domiciliar contaminado constitui medida adequada, proporcional e necessária à proteção da saúde, não sendo suficiente a higienização convencional."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 14, 22 e 6º, VI; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 1002263-71.2026.8.11.0041) ajuizada por
EDMAR LIMA BARRETO
, deferiu parcialmente a medida liminar vindicada.

A decisão agravada determinou que a Concessionária cumpra sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) as seguintes obrigações: 1) fornecimento de água potável à residência do autor por meio de caminhão-pipa ou galões, no prazo de 24h; 2) limpeza técnica e desinfecção completa do sistema hidráulico e reservatório da residência, em 48h; substituição da caixa d'água da residência por outra nova de mesma capacidade, no prazo de 05 dias; 3) apresentação de laudos técnicos comprovando a potabilidade da água na rede de distribuição, em 15 dias.

A insurgência da agravante abrange os itens "1" (fornecimento de água alternativa), "2" (limpeza e desinfecção) e "3" (substituição das caixas d'água) da decisão recorrida.

Em suas razões, alega, em apertada síntese, que no dia 04/01/2026 ocorreu um evento extraordinário e imprevisível que causou a contaminação da rede de água com esgoto exclusivamente na Rua 145 do Bairro CPA IV. Sustenta que o problema foi prontamente solucionado até o dia 05/01/2026, com o reparo dos ramais e descarga da água imprópria, mediante desobstrução da rede de esgoto (OS 67602521), conserto dos ramais de fornecimento de água (OS 67603968 e 67603992) e descarga de água imprópria na rede (OS 67602747).

Aduz que a obrigação de fornecer água via caminhão-pipa ou galões tornou-se inútil e desnecessária, pois o abastecimento de água potável já foi restabelecido nos padrões da Portaria GM/MS nº 888/2021, conforme laudos de análise realizados nos dias 06/01/2026 e 23/01/2026.

Alega que já realizou duas limpezas no reservatório do agravado: uma pelo próprio consumidor em 05/01/2026 e outra pela concessionária em 10/01/2026, tornando desnecessária nova limpeza.

Sustenta, ainda, ser excessiva e desproporcional a obrigação de substituir as caixas d'água do agravado, uma vez que a empresa já realizou as devidas limpezas e desinfecções no reservatório, comprovado por relatórios anexos, não havendo risco sanitário ou perda de vida útil do equipamento que justifique a troca.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
, sob o fundamento de que não havia prova técnica conclusiva que eliminasse, com segurança adequada, o risco residual microbiológico no reservatório do consumidor, devendo prevalecer o princípio da precaução e a proteção à saúde (id 345955355).

Sem contrarrazões (id. 352887872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que o agravado, EDMAR LIMA BARRETO, reside na Rua 145, nº 16, Quadra 147, 4ª Etapa, Bairro CPA IV, Cuiabá/MT, e foi diretamente afetado pelo grave incidente de contaminação da rede de abastecimento de água por esgoto sanitário ocorrido em 04/01/2026.

Conforme amplamente documentado nos autos e reconhecido pela própria agravante, houve rompimento da rede de esgoto e consequente infiltração de efluentes sanitários na rede de água potável que abastece diversas residências da região, incluindo a do agravado. Trata-se de falha de extrema gravidade na prestação de serviço público essencial, com exposição direta dos consumidores a riscos sanitários de grande magnitude.

A agravante alega que adotou providências imediatas para solucionar o problema, realizando desobstrução da rede de esgoto, reparo dos ramais rompidos e descarga da água imprópria, com retomada do fornecimento dentro dos padrões da Portaria GM/MS nº 888/2021 já no dia 05/01/2026. Sustenta, ainda, que realizou limpeza e desinfecção do reservatório da residência do agravado, apresentando relatórios técnicos que atestariam a conformidade da água fornecida.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão recorrida especificamente quanto à obrigação de fornecer água alternativa (item 1), realizar nova limpeza e desinfecção (item 2) e substituir a caixa d'água (item 3), por considerá-las desnecessárias e desproporcionais.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que, em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência, impôs à concessionária agravante a obrigação de fornecer água potável de forma alternativa, realizar nova limpeza técnica e desinfecção, e substituir a caixa d'água da residência do agravado.

Como cediço, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, é incontroverso, confessado pela própria agravante, que houve o rompimento da rede de esgoto e a consequente contaminação da rede de abastecimento de água que atende à residência da agravada, localizada na Rua 145, Bairro CPA IV. Trata-se de falha gravíssima na prestação de um serviço público essencial (art. 22 do CDC), com exposição direta dos consumidores a efluentes sanitários diretamente em suas torneiras e reservatórios de água potável.

A natureza essencial do serviço de abastecimento de água e a gravidade da contaminação por esgoto justificam plenamente a adoção de medidas urgentes e eficazes para proteção da saúde do consumidor. O direito à saúde, consagrado no art. 6º da CF/88, e a dignidade da pessoa humana, fundamento da República previsto no art. 1º, III, da CF/88, devem prevalecer sobre eventuais interesses econômicos da concessionária.

A agravante pleiteia a revogação do item "1" que determinou o fornecimento de água engarrafada ou via caminhão-pipa, afirmando que a água da rede pública já estaria dentro dos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria do Ministério da Saúde, presentando relatórios de análises realizadas nos dias 06/01/2026 e 23/01/2026 que atestariam a conformidade da água fornecida.

Contudo, nesta fase processual, em sede de cognição não exauriente, os relatórios operacionais unilaterais apresentados pela concessionária não se mostram suficientes para afastar, de forma absoluta e irrefutável, a insegurança do consumidor quanto ao consumo da água que chega ao seu imóvel. A mera apresentação de laudos técnicos produzidos pela própria concessionária, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, não possui força probatória suficiente para eliminar a justa desconfiança do consumidor quanto à qualidade da água fornecida, mormente após um trauma sanitário dessa magnitude.

Ademais, os
prints
de conversas do grupo de moradores da Rua 145, juntados pelo agravado (id 345112873), demonstram que diversos consumidores relatam persistência de odor de esgoto na água, mesmo após as medidas adotadas pela concessionária.

Portanto, até que se conclua a instrução processual na origem, com a devida garantia do contraditório e eventual perícia isenta, a manutenção do fornecimento de água por meios alternativos seguros para o consumo humano direto constitui medida de rigor, pautada no princípio da precaução e na proteção do direito fundamental à saúde.

Quanto ao item "2" da decisão recorrida, que determinou nova limpeza técnica e desinfecção completa do sistema hidráulico, a agravante alega que já realizou duas limpezas: uma pelo próprio agravado em 05/01/2026 e outra pela concessionária em 10/01/2026, tornando desnecessária nova intervenção.

Contudo, os documentos juntados aos autos demonstram que a primeira limpeza foi realizada de forma improvisada pelo próprio consumidor, sem acompanhamento técnico adequado, conforme vídeos e fotografias anexadas pelo agravado que demonstram limpeza manual e improvisada.

A segunda limpeza, realizada pela concessionária em 10/01/2026, embora documentada em relatório técnico elaborado pela empresa R.N. Ribeiro, gerou novos danos à residência do agravado, conforme vídeos que demonstram destelhamento para acesso à caixa d'água e goteiras decorrentes desse procedimento.

Ademais, os
prints
de conversas do grupo de moradores da Rua 145 demonstram que diversos consumidores relatam persistência de odor de esgoto na água, o que indica que as limpezas realizadas não foram suficientes para eliminar completamente a contaminação.

De igual modo, não prospera a pretensão de reforma do item "3" que determinou a substituição das caixas d'água.

A agravante sustenta que a limpeza mecânica e química (cloração) seria suficiente para recuperar o reservatório, contudo, o contato direto da caixa d'água doméstica com esgoto sanitário bruto gera uma contaminação de altíssimo risco bacteriológico e viral. Dependendo do material do reservatório e do tempo de exposição, agentes patógenos e materiais orgânicos podem aderir a microfissuras e paredes internas, tornando incerta a eficácia de uma simples assepsia paliativa.

Nesse cenário de dúvida técnica razoável, o risco não pode ser suportado pelo consumidor, que é a parte vulnerável e hipossuficiente da relação (art. 4º, I, do CDC). A substituição da caixa d'água, cujo valor financeiro é ínfimo para a capacidade econômica de uma concessionária de saneamento básico, mostra-se uma medida perfeitamente razoável e proporcional para garantir a tranquilidade psicológica, a dignidade e a segurança sanitária da Agravada e de sua família.

Ademais, conforme noticiado pelo agravado, os próprios procedimentos de limpeza realizados pelas equipes da Concessionária têm causado transtornos paralelos, como danos ao telhado da residência.

Por fim, há de se ressaltar que o perigo de irreversibilidade da medida opera inteiramente contra a consumidora. O custo financeiro suportado pela Concessionária para fornecer galões de água e instalar um novo reservatório é plenamente reversível, podendo ser convertido em perdas e danos caso a ação originária seja julgada improcedente ao final. Já o dano à saúde humana decorrente da ingestão de água potencialmente contaminada por esgoto é irreparável.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito
convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026